Tribunal: TJMT
Processo: 0007055-37.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007055-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), JACIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 632.862.461-15 (APELADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR AFASTADA
– ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917, §3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – CASO DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente.

A alegação de prática de agiotagem não extingue a dívida, que deve persistir mediante a eliminação do excesso de execução alegado.

Se o embargante não apresentou demonstrativo do débito que entende devido (artigo 917 §§3º e 4º), a rejeição liminar dos Embargos à Execução é medida que se impõe,

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Embargos à Execução rejeitado liminarmente, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 917, §4º, inciso I, e 485, inciso VI, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que o juízo incorreu em cerceamento de defesa ao não deferir as provas requeridas (quebra do sigilo bancário e fiscal de 2012 a 2021 do apelado, bem como os depoimentos de testemunhas), as quais demonstrariam a agiotagem.

Sustenta que o empréstimo com juros além do patamar legal enseja a nulidade absoluta do pacto, consoante artigo 104 do Código Civil, pelo qual o objeto deve ser lícito e não tenha por objetivo fraudar a lei.

Diz que a taxa permitida no CC é de 1% ao mês e que o artigo 1º do Decreto-Lei n. 22.626/33 permite a cobrança do dobro por entes que não integram o sistema financeiro nacional, ou seja, 2%, sob pena de configurar ato ilícito.

Ressalta que foi coagida a assinar a dívida, o que poderia ser comprovado na instrução probatória.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 161085188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aduz que o juízo incorreu em cerceamento de defesa ao não deferir as provas requeridas (quebra do sigilo bancário e fiscal de 2012 a 2021 do apelado, bem como os depoimentos de testemunhas), as quais demonstrariam a agiotagem.

No entanto, como bem consignado na sentença, a comprovação de eventual agiotagem não é o bastante para eliminar a dívida, a qual permanece, ainda que os juros tenham que ser ajustados.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante/embargante está sendo executada por dívida contraída com o apelado/embargado, por meio de Notas Promissórias.

Apresentou os Embargos à Execução, alegando, em síntese, a prática de agiotagem.

A inicial foi indeferida e o feito extinto porque a apelante não apresentou demonstrativo do cálculo para definir o montante incontroverso.

Não há dúvida quanto à existência da dívida, mas sim quanto aos juros cobrados, os quais a apelante alega serem extorsivos.

Até mesmo a alegação de coação não se sustenta, tendo em vista a ausência de qualquer indício de vício de consentimento. Nesse ponto, aliás, destaca-se que ao ser intimada a manifestar-se sobre o interesse na produção de provas, indicou genericamente a oitiva de testemunhas e depoimento do apelado (ID. 161085169 – págs. 41/42), sem explicar o objetivo de tais condutas.

Aliás, eventual instrução probatória para comprovar a suposta agiotagem não teria o efeito pretendido pela apelante, de extinguir a dívida, mas sim de decotar apenas o excesso, o que constituiu mais um motivo para a desnecessidade de instrução probatória.

O Superior Tribunal de Justiça adota o seguinte entendimento sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. (...) 3.
Em relação à discussão sobre a redução dos juros por se tratar de empréstimo particular, tem-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que "no contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso,
conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico
(artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33)" (REsp 1106625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.). (Sem destaque no original).

Além disso, nem sequer anexou planilha para demonstrar o real valor que entende devido, bem como o excedente, nem impugnou a sentença quanto a essa questão.

Assim, descumpriu o que determina o Código Civil:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º
Não

apontado o valor correto ou não

apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

(Sem destaque no original)
.

A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE RECONHECEU, EM VIRTUDE DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A EXISTÊNCIA, SUPOSTAMENTE, DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OBJETIVAM, DE IMEDIATO, A EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO, SEM OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, DAS FORMALIDADES LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER CONCEBIDO COMO RECONHECIMENTO, POR PARTE DO EXECUTADO, DE ADMISSÃO DE PARTE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO. ENUNCIADOS N. 735 DA SÚMULA DO STF E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A discussão posta no recurso especial consiste em saber se o fato de o devedor, em seus embargos à execução, após pugnar pela extinção integral da ação executiva, ter apresentado pedido subsidiário consistente na alegação de excesso de execução, com indicação de valor (por determinação legal), poderia ensejar a conclusão de admissão, por parte do embargante, de valor incontroverso. 2. A definição de tal questão jurídica, porque utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para determinar a extensão do efeito suspensivo a ser conferido aos embargos do devedor, e por se referir, principalmente, ao próprios requisitos legais da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 3º, do CPC), autoriza o manejo de recurso especial, a afastar a incidência do enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 3. A tese de excesso de execução, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos. 3.1
Por expressa determinação legal (§§ 3º e 4º do art. 917 do Código de Processo Civil), a tese de excesso de execução arguida pelo embargante deve ser, necessariamente, acompanhada da indicação de valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo, sob pena de não conhecimento
. 3.2 No caso, o Tribunal de origem reconheceu, indiscutivelmente, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-o, contudo, naquilo que excedesse o valor supostamente admitido pelo embargante/executado. Todavia, não havendo se falar em valores incontroversos, o prosseguimento da execução, nos moldes definitivos, tal como reconhecido pela Corte estadual, evidencia, também na extensão dos valores contidos na tese subsidiária de excesso de execução, risco de dano irreparável, a evidenciar, nessa medida, o malferimento dos dispositivos legais apontados. 4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.688.995/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor atualizado da causa ficando
suspensa a exigibilidade da obrigação pela embargante/apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC), consoante Certidão de ID. 161638177.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023